Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726978-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA DUARTE DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Flávia Duarte de Oliveira contra ato da Exma. Vice-Governadora do Distrito Federal, em razão da ausência de comunicação para posse no cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. A impetrante afirma, em síntese, que em 13/10/2016, foi publicado o Edital no 23 do concurso para provimento de vagas em cargos de nível médio e superior, das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. 3. Relata que o resultado final do processo seletivo foi divulgado em 22/9/2017 e que foi aprovada e classificada no 1.540o lugar. Em 12/7/2019 o certame foi prorrogado. 4. Sustenta que somente tomou ciência de sua nomeação no cargo no dia 17/6/2023, ao consultar seu nome no “Google”. Ressalta que a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal ocorreu em 8/3/2023. 5. Alega que consultou seus e-mails e não havia nenhuma comunicação sobre o concurso na caixa de entrada e na pasta de spam. Destaca que não mudou o endereço eletrônico, que permanece o mesmo cadastrado no CEBRASPE à época em que participou do certame. 6. Aduz que consta na página eletrônica da Secretaria de Educação que os classificados até o 2176o lugar puderam assinar o termo de posse até 3/4/2023, e depois realizariam o curso de formação para a investidura no cargo. 7. Assegura que a derradeira divulgação pelo CEBRASPE referente ao certame ocorreu em 9/5/2022, referindo-se ao Edital no 13 (Anexo 12), que retificou o resultado final do concurso público (Edital no 70 – publicado em 25/9/2017), não obstante constar que todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso deveriam ser publicados no endereço eletrônico da banca examinadora. 8. Requer a concessão da medida liminar para que seja suspenso o ato coator e os efeitos dele decorrentes, para que possa apresentar seus documentos e ser investida no cargo de Monitora Educacional da Secretaria de Estado de Educação do DF, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, pede a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 9. A impetrante não recolheu as custas, mas pugna pela concessão da gratuidade de justiça. 10. Cumpre decidir. 11. Diante dos documentos de IDs no 48697733 e 48663624, defiro a gratuidade de justiça à impetrante. 12. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 13. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 14. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 15. A impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme nomeação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 8 de março de 2023 (ID no 48663627). Sustenta a ausência de publicidade do ato convocatório, ao argumento de que não recebeu mensagem eletrônica da banca examinadora para tomar ciência do prosseguimento do concurso. 16. Deve-se ressaltar que a sua nomeação e consequente convocação para apresentar a documentação necessária à posse no cargo público se deu mediante a observância da publicidade que o ato exige, por meio de publicação no DODF, tanto que as determinações foram cumpridas por outros candidatos que estavam na mesma situação. 17. É dever dos candidatos que se submetem a certames públicos acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados, seja por meio do Diário Oficial do Distrito Federal ou de endereço eletrônico, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO PRAZO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME PSICOLÓGICO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O concurso público, como instrumento de seleção de candidatos, deve ser pautado, entre outros, pelo princípio da impessoalidade. 2. As cláusulas constantes no edital vinculam os candidatos e a Administração Pública, devendo ser aplicadas suas regras em igualdade de condições para todos os candidatos. 3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico, principalmente no que se refere à alteração de prazos para a realização de avaliações. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1237209, 07224730620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 18. Não estão demonstrados ilegalidades e/ou tratamento diferenciado entre os candidatos no certame que possam justificar a concessão da medida liminar pleiteada. 19. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 20. A interferência é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade, que não foi constatada, de plano, no caso concreto. 21. Nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 23. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 24. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 25. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro